Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737978-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DOS REIS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Alegação de Impenhorabilidade – Bem de Família – Pluralidade de Imóveis – Ônus da Prova do Executado – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recuso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Pois bem. No caso dos autos, o Agravante sustenta que “conquanto o entendimento do d. juízo a quo, de que o agravante mantêm residência em outro imóvel que lhe pertence, tem-se que, consoante se extrai do acervo fático-probatório destes autos, é ele que serve como moradia da entidade familiar do agravante, não sendo crível, pois, afastar a proteção do bem de família do bem objeto de contenda”. No entanto, o Juízo de origem se manifestou no seguinte sentido, in verbis: “Na hipótese vertente, o executado não se desincumbiu de seu ônus de prova. Além de o bem penhorado não ser o único de propriedade do executado, conforme se extrai da pesquisa ERIDF de ID 51990577, não restou inequivocamente assente que nele estabelece sua moradia de forma permanente. Note-se que houve tentativa de citação do executado no endereço do imóvel penhorado (ID 38713722). A diligência, contudo, restou frustrada, certificando o oficial de justiça, na ocasião, que, em contato telefônico com o executado, este informou estar morando em Arniqueira. Em diligência a endereço de Arniqueira/Águas Claras (Chácara 15/1, Conjunto “B”, Lote 10), o ato citatório foi efetivado, conforme certidão de ID 45901878, o que igualmente ocorreu nos autos do processo no 0714124-11.2019.8.07.0001, consoante documento de ID 55403961. É verdade que o executado, na ação monitória no 07717243-77.2019.8.07.0001, chegou a ser citado no endereço do imóvel penhorado, conforme AR de ID 50802873, pág. 02. Tal diligência, entretanto, ocorrida em 10/07/2019, foi anterior à citação efetivada no logradouro de Arniqueira/Águas Claras nestes autos (09/09/2019), bem como no processo no 0714124-11.2019.8.07.0001 (08/08/2019). Nesse contexto, a conta da CEB de ID 66909252, pág. 01 (único documento em que é possível constatar que o endereço estampado coincide com o do imóvel constrito) e as fotografias de ID 66909254, embora evidenciem a ligação do executado sobre o imóvel penhorado, não se mostram aptas a comprovar, por si só, a efetiva moradia na aludida unidade imobiliária. E o fato de o executado ter sido intimado da avaliação no endereço do imóvel objeto da penhora (ID 68626626) não elide tal conclusão, mas apenas corrobora o cenário de dubiedade a respeito de qual imóvel efetivamente serve de residência ao devedor. Logo, é de se dessumir que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inconteste, que o imóvel penhorado constitui bem de família.” Com efeito, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado de fato é utilizado para a sua residência, não tendo sequer trazidos argumentos aptos a fragilizar as conclusão fáticas alcançadas pela Decisão agravada no trecho acima transcrito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator